Tribunal: TJDFT
Processo: 0033374-70.2012.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0033374-70.2012.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE COSTA BRITO DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca da petição de ID. 14385274. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal